Tribunal: TJDFT
Processo: 0730974-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABUSO DE AUTORIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça: “<em style="mso-bidi-font-style:
normal">O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrâcia se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão”.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios.

3. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso.

4. Não caracteriza o bis in idem a aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena e a sua consideração para afastar o tráfico privilegiado.

5. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal: “diante da reincidência, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

6. Não sendo preenchido o disposto no art. 44, I, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.